Tribunal: TJDFT
Processo: 0745351-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745351-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA THOMA ISOMURA, DENI ISOMURA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DA GRACA COUTO JUNIOR, ADRIANA BASILIO GRACA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DENI ISOMURA e VERA LÚCIA THOMA ISOMURA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOSÉ PEREIRA DA GRAÇA COUTO JÚNIOR e ADRIANA BASÍLIO GRAÇA COUTO: Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOSE PEREIRA DA GRACA COUTO JUNIOR e outros em face de DENI ISOMURA e outros. Conforme se verifica da decisão de ID 68886483, foi deferida a venda em leilão do imóvel de propriedade dos executados. Por esta razão, os devedores vieram aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, sob a alegação de que o imóvel é bem de família (ID 70810967). Postulam a desconstituição da penhora sobre o bem. O exequente refutou as alegações no ID 73686667. É o necessário. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa por meio do qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, cujas provas estejam pré-constituídas. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina (Araken de Assis. Manual do processo de execução. São Paulo: RT, 2002, 8a ed, p. 580) e pela jurisprudência (Resp. 7.410-MT e Resp 180734-RN, ambos do Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Com efeito, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade constitui medida processual excepcional e, por isso, comporta cabimento em hipóteses restritas. No caso em apreço, os executados alegam nulidade da penhora, por ter recaído em bem de família. Vale lembrar que na época do deferimento da penhora do imóvel, em setembro de 2018 (ID 24728835 - Pág. 32), a parte executada alegou impenhorabilidade por ser bem de família. Todavia, em que pese lhe ter sido oportunizado prazo para comprovação de suas alegações, não se desincumbiu do seu ônus, de modo que o feito prosseguiu. Agora, novamente, a parte comparece em exceção de pré-executividade alegando os mesmos fatos, sem fazer prova robusta de ser o bem de família. Ora, para reconhecer a proteção dada pela lei 8.009/90, o bem deve ser o único de propriedade dos executados, bem como ser residido pela entidade familiar. No caso, a parte demonstrou que lá reside, por meio do documento de ID 70810971. Porém, deixou de fazer prova de ser o único de sua propriedade. Assim, não há como acolher o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora postulado na exceção de pré-executividade. Após o trânsito em julgado, prossiga-se o feito nos termos da decisão de ID 68886483. Os Agravantes sustentam que a Lei 8.009/1990 só condiciona a proteção legal ao fato de o imóvel ser usado como moradia permanente da entidade familiar, não exigindo prova da inexistência de outros bens imóveis de propriedade do devedor. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “que decretou a penhora do imóvel “LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO URBANA DE NÚMERO 34, DA QUADRA ARSO 62, CONJUNTO QI-06, ALAMEDA 27, DO LOTEAMENTO PALMAS, 2a ETAPA, FASE III, MATRÍCULOA 35.501, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas – TO”, atual endereço “QUADRA 605 SUL, ALAMEDA 27, QI 06, LOTE 34””. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A questão está aparentemente preclusa. A decisão de fl. 32 ID 24728835 (autos principais) deferiu a penhora do imóvel e determinou a expedição do termo respectivo. Realizada a penhora (fl. 33 ID 24728835 – autos principais), os Agravantes requereram a sua desconstituição sob o argumento de que o imóvel representa bem de família (fl. 52 ID 24728835 – autos principais). Por duas vezes o douto juiz da causa concedeu aos Agravantes oportunidade para que comprovassem que o imóvel penhorado é bem de família (fl. 54 ID 24728835 e fl. 1 ID 25602374). Ante a inércia dos Agravantes, a decisão de fl. 1 ID 27516567 (autos principais) manteve a penhora, in verbis: Considerando a inércia da requerida, o feito prosseguirá nos termos da decisão de ID 24728835 - Pág. 32. Aos exequentes para tomarem ciência do ofício de ID 27228989 e requererem o que entender de direito para o prosseguimento do feito, juntando a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Portanto, muito embora a inteligência dos artigos 1o, caput, e 5o da Lei 8.009/1990, indique que a caracterização do bem de família prescinde de prova de que seja o único dessa natureza de propriedade do devedor, não é processualmente admissível rediscutir matéria preclusa. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO. COISA JULGADA SOBRE A IMPENHORABILIDADE. EXISTÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. DOAÇÃO A DESCENDENTES. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. "Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão" (EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28.10.2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 803.639/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 21/03/2017). Sob essa perspectiva, portanto, não se pode reconhecer a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Não se divisa, ademais, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a própria decisão agravada ressalvou que a ultimação dos expropriatórios somente ocorrerá após a preclusão, ou seja, não antes do trânsito em julgado do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator